Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-03.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RESISTENCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem entre seus objetivos garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo.
2. O oferecimento de contestação pela requerida caracteriza resistência à pretensão autoral, configurando o caráter litigioso da causa.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.
4. Como se trata de ação de produção antecipada da prova, não é possível mensurar o proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo.
5. Apelo parcialmente provido.